Tribunal: TJDFT
Processo: 0742805-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0742805-49.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LUIZ FERNANDO ALFREDO DA SILVA APELADO: PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA DESPACHO Intime-se o apelado para manifestar-se sobre a petição de id 65369462 que informa fato superveniente alegadamente relevante para o julgamento da presente apelação no prazo de quinze (15) dias conforme previsto no art. 437, § 1o, do Código de Processo Civil. Retire-se o processo de pauta para realização da diligência determinada. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator